Tribunal: TJDFT
Processo: 0743296-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. IMÓVEL IRREGULAR. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. ALTERAÇÃO DO CONTRIBUINTE. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 4/2017. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de regularização imobiliária para fins de cobrança de IPTU.
2. Na origem, a parte autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Aduziu que houve equívoco de registro dos imóveis para cobrança de IPTU. Narrou que o imóvel localizado no Condomínio Halley, Lote 17 A, quitinete 05 à C.F.P., porém lhe é imputado o pagamento de imposto do imóvel de no 4; já a cobrança do IPTU relativo ao imóvel de no 4 recai sobre o imóvel de no 5. Afirmou que não foi possível a regularização em razão do DF não considerar válida, para esse fim, a Cessão de Direitos de Posse e Venda de Benfeitorias apresentada, sendo exigida a apresentação de Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse. Sustentou não ser razoável a limitação da análise da propriedade somente por meio da documentação prevista em Instrução Normativa e não por lei.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 65474585).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de regularização de dados do contribuinte para efeitos de cobrança de IPTU mediante apresentação de instrumento particular de cessão de direitos.
5. Em suas razões recursais, a parte requerente afirma que pretende arcar com os tributos referentes às unidades onde residem. Sustenta que o Código Civil determina que a escritura pública é requisito essencial do negócio jurídico de compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos, porém as cessões de direitos apresentadas devem ser consideradas, no mínimo, como justo título, presumindo-se a boa-fé dos recorrentes. Aduz que, de acordo com o art. 34 do CTN, tanto o comprador do imóvel quanto seu possuidor têm legitimidade passiva para cobrança do IPTU, desde que tenham o ‘animus domini’. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 34 do CTN, o contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Nos termos do art. 123 do mesmo diploma legal, "salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".
7. A instrução normativa no 04, de 26 de abril de 2017 dispõe acerca dos documentos necessários para alteração dos dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal por meio de requerimento administrativo. A fim de que seja feita a alteração dos dados cadastrais do proprietário do imóvel por meio de requerimento administrativo de imóveis sem registro no respectivo cartório competente, necessária a apresentação de um dos seguintes documentos: a) escritura pública de cessão de direito de posse; b) formal de partilha em processo judicial de inventário; c) escritura pública de inventário; d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel (Instrução Normativa no 04, de 26 de abril de 2017, art. 1o, inciso II). Conclui-se que o instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel não é oponível ao Poder Público.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.